Tribunal: TJDFT
Processo: 0735292-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 241799293, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0707477-97.2024.8.07.0009, proposta em face de G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão e citação para o endereço indicado, bem como deferiu o prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Em suas razões recursais (ID 75405757), o agravante/autor sustenta, em síntese, que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado, sendo que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão, razão pela qual o magistrado determinou que o autor, ora agravante demonstrasse a verossimilhança do endereço trazido, caso contrário facultasse o interesse na conversão da busca e apreensão em execução. Argumenta que não há previsão legal para comprovação da localização do veículo, o que acarreta grandes prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual não deve prosperar a decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo (ID 75412788). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão e citação para o endereço indicado, bem como deferiu o prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator